Tribunal: TJPA
Processo: 0809795-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809795-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO DE JESUS MORAES MARQUES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TORTURA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de tortura praticado em contexto de violência doméstica, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta criminosa, sendo a medida constritiva reforçada também pela necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração delitiva (HC n. 496.031/SP), entendimento do qual não divergiu o juízo impetrado ao manter a prisão preventiva em sentença condenatória, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

2. Além disso, tendo o paciente “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ, AgRg no HC n. 842.131/SP).

3. Ademais, descabe cogitar a substituição da custódia por outras cautelares, notadamente porque adequadamente fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevante os predicados pessoais favoráveis do coacto (STJ, HC n. 702.069/SC).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANTONIO DE JESUS MORAES MARQUES
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a viabilidade da aplicação de cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A impetrante requer, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que clausulado, a fim de que possa recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 20185359) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20270379), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 20472825).

É o relatório.

VOTO

A impetração deve ser
conhecida
. No mérito, entretanto, impõe-se a
denegação
da

ordem.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime encartado no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/1997 (
tortura),
cometido contra sua companheira,

sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Na espécie, infere-se que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignado a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública para afastar o risco de reiteração delitiva e em virtude da gravidade concreta do delito, motivação ratificada na sentença condenatória que manteve a segregação cautelar do coacto.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do paciente:

“Entendo que a custódia cautelar do autuado deve ser decretada como garantia da ordem pública.

[...]

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo se consolidou o entendimento de que a prisão como garantia da ordem pública pode ser decretada diante da gravidade em concreto do delito em tese cometido, bem como para evitar a reiteração delitiva.

No presente caso, em que pese o flagrado não tenha antecedentes criminais, a gravidade em concreto de sua conduta recomenda a custódia cautelar, vez que os elementos constantes nos autos demonstram que, em uma série de condutas, violou diversos bens jurídicos penalmente tutelados da vítima, tendo, além de proferido ameaças em seu desfavor, com
animus necandi
, batido sua cabeça em coluna do imóvel, introjetado sua cabeça no vaso sanitário e colocado um saco plástico em sua cabeça, por mais de uma vez. Ademais, destruiu seus pertences pessoais, como roupas e documentos, sob o subterfúgio de ciúmes.

O exame de corpo de delito de ID Num. 110605158 - Pág. 13, aliado ao relato da vítima, são aptos para consolidar a gravidade em concreto da conduta do flagrado, vez que este, com vontade e consciência, em contexto de violência doméstica praticou as condutas típicas descritas nos autos, com
modus operandi
que eleva a gravidade normal dos tipos.

Deve-se ainda considerar que a Lei n. 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, foi promulgada com o objetivo proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, quando o crime for cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

Por ser esse espaço lugar de maior intimidade e proteção, em muitos casos se faz o cenário ideal para violências e violações dos sujeitos mais vulneráveis, seja numa perspectiva de gênero ou histórico-cultural, e quando tais condutas são alcançadas pelo Estado, uma atuação mais energética é imprescindível para o combate de tal estigma que vitimiza milhares de mulheres no país.

Assim, é indubitável que manter em sociedade quem se dar a prática de tais hábitos lesivos, de forma reiterada, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, atendendo à representação formulada pela Autoridade Policial desta Comarca, decreto a prisão preventiva de ANTONIO DE JESUS MORAES MARQUES, qualificado nos autos”. (ID 20145750, pág. 4-8, grifo nosso).

De igual modo, destaca-se os fundamentos utilizados na sentença condenatória para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade:

“[...] O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, face o decreto condenatório.

Explico.

Para além da gravidade em abstrato do crime, importa ressaltar que o
modus operandi
do delito, praticado em contexto de violência doméstica, por lapso temporal acentuado, na presença de filhos menores, por razões de ciúme e tentativa de dominação de gênero. Os fatos expostos refletem a gravidade em concreto do ilícito e a necessidade da manutenção da cautelar excepcional, ainda mais considerando que, expressamente, ao ser ouvida em Juízo, a vítima declarou ter medo do acusado.

Ressalto que, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é convergente ao afirmar que a existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, por exemplo) não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia: [...]

Outrossim, vige o entendimento que não há constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade para o acusado que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, quando ausente a alteração fática relevante ou ilegalidade do ato que determinou o decreto preventivo. Ainda, o Juízo fixou o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda, termos que a constrição pessoal atende ao princípio da homogeneidade, descaracterizando qualquer excesso de direito
: [...]

Deste modo, RATIFICO o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, por via de consequência, NÃO concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva. (ID 20145754, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nos crimes de tortura praticado em contexto de violência doméstica, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta criminosa, sendo a medida constritiva reforçada também pela necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração delitiva (
HC n. 496.031/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Além disso, destaco que tendo o paciente “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC n. 842.131/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no RHC n. 183.666/RJ
, relator Ministro Teodoro Silva Santos).

Ademais, descabe cogitar a substituição da custódia por outras cautelares, notadamente porque adequadamente fundamentada a medida constritiva, circunstância que torna irrelevante os predicados pessoais favoráveis do coacto (STJ,
HC n. 702.069/SC
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/09/2024